Tribunal: STF
Processo: ARE 1496577
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em agravo interno. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 284/STF. Multa por litigância de má-fé. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento na  Súmula 284/STF, por deficiência na fundamentação. A decisão agravada foi mantida por seus próprios  fundamentos, com aplicação de multa por litigância de má-fé.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deve ser reformada, à luz da correção dos fundamentos já expendidos e da ausência de indicação dos dispositivos constitucionais violados.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão monocrática está correta ao aplicar a Súmula 284/STF, uma vez que os recorrentes não indicaram os dispositivos constitucionais supostamente violados,  caracterizando deficiência na fundamentação.



    4. Diante da manifesta improcedência do recurso, é aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa.



    _______________



    Tese de julgamento: "A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais violados no recurso extraordinário atrai a aplicação da Súmula 284/STF, sendo cabível a imposição de multa por litigância de má-fé em caso de recurso manifestamente improcedente."



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932 e art. 1.021, § 4º; Súmula 284/STF.